Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. NECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A penhora de percentual de faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando esta figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil.
II. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A do Código Civil.
III. Em se tratando de execução contra sócio, a penhora do faturamento da empresa só se legitima na hipótese excepcional de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
IV. Sem que seja desconsiderada a sua personalidade jurídica, mediante o incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, a sociedade empresária não pode ser responsabilizada patrimonialmente por dívidas dos seus sócios.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.